Tribunal: STF
Processo: Rcl 59564
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela Autarquia de Melhoramentos da Capital (Comcap) contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, nos autos do Processo nº 0000722- 63.2021.5.12.0026, sob o fundamento de desrespeito às decisões proferidas pelo STF no RE 663.696 (tema 510), nas ADIs 3.636 e 5.215, bem como violação das Súmula Vinculantes 37 e 43.



    Em suas razões, a reclamante alega que



    “A Comcap, por meio da Lei Complementar Municipal nº 618, de 13/07/2017, teve sua estrutura jurídica alterada de sociedade de economia mista para autarquia. A mencionada Lei assegurou aos empregados públicos oriundos dos quadros de pessoal da Sociedade de Economia Mista o regime jurídico celetista e uma relação de direitos previstos no art. 6º:



    (...)



    Observa-se que a mencionada lei municipal, quando alterou a natureza jurídica da Comcap de sociedade de economia mista para autarquia, manteve o quadro de empregados celetistas, não efetuando a transformação dos empregos em cargos públicos. O TRT12, no entanto, entendeu de forma contrária no Processo nº 0000722- 63.2021.5.12.0026, ao considerar que essa mudança implicou na alteração do regime celetista do advogado para o cargo de procurador autárquico, em afronta ao determinado na Lei municipal e na Constituição Federal, arts. 2º, 37, II; e 39 e art. 19, caput, e § 1º, do ADCT. 



    Nesse passo, o juízo do TRT12, na prática, realizou a transposição do advogado celetista para o regime estatutário, concedendo, de forma irregular, vantagens do cargo de procurador, próprio do regime estatutário, no qual o mesmo não se encontra investido, com clara violação à exigência da prévia aprovação em concurso público para investidura em cargo público, além de violação dos princípios da igualdade, da impessoalidade, da moralidade administrativa e da separação dos poderes. 



    Assim, constata-se que a decisão da 3ª Vara do Trabalho do TRT12 contrariou não apenas o entendimento da ADI 3636/AM, mas também diversos precedentes do STF (Rcl nº 8.222-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 13/5/15; ADI nº 4.143, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/19; ADI nº 5.817, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12/5/20; ADI nº 248, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 8/4/94; ADI nº 6.999, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/3/22)”. 



    Afirma, ainda, que teria havido afronta ao que foi decidido na ADI 5115, porquanto não seria possível reconhecer a figura do procurador autárquico como fez o acórdão do TRT12, de modo que



    “(...) o TRT12 criou a figura do procurador autárquico quando considerou ‘a alteração da estrutura jurídica da reclamada teve impacto no vínculo do reclamante, que passou a atuar como procurador de uma autarquia e não mais de uma empresa de economia mista’, aplicando-lhe o enunciado fixado no Tema 510 de Repercussão Geral no STF e, por consequência, o teto remuneratório do subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, previsto na parte final do inciso XI do art. 37 da Constituição Federal. 



    Na ADI 5215/GO também abordou-se a transformação de cargos de Gestores Jurídicos, Advogados e Procuradores Jurídicos em cargos de Procuradores Autárquicos que se assemelha à hipótese desta Reclamação. Os incisos do art. 3º da EC nº 50/2014 da Constituição de Goiás foram objeto de análise, eis que realizaram a transformação de cargos, concederam equiparação remuneratória entre cargos de carreiras distintas e determinaram o direito a paridade de proventos de aposentadoria e pensão dos cargos transformados.



    (...)



    O ato reclamado, ao entender que ‘passou a atuar como procurador de uma autarquia e não mais de uma sociedade de economia mista’, realizou a transformação de cargo do titular de uma investidura em outro cargo diverso, em ofensa à regra do concurso público e ao princípio da impessoalidade. Além disso, quando concluiu pela aplicação do teto remuneratório do subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, previsto na parte final do inciso XI do art. 37 da Constituição Federal ao advogado da Comcap, contrariou a vedação constitucional de equiparação remuneratória entre cargos públicos diversos e os critérios de fixação remuneratória dos servidores públicos, pois equiparou remunerações de cargos de carreiras diversas, ou seja, de procurador autárquico com o de procurador municipal”.



    Aponta-se, também, violação às Súmulas Vinculantes 43 e 37 tendo em vista que a 3ª Vara do Trabalho do TRT12 propiciou ao advogado celetista investir-se no cargo de procurador autárquico em razão da alteração da estrutura jurídica da Comcap de sociedade de economia mista para autarquia para o fim de aplicar como teto remuneratório o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, contido no art. 37, inciso XI, parte final, da Constituição Federal.



    Ao final, requer a procedência da reclamação com a cassação do ato impugnado.



    A autoridade reclamada prestou informações no eDOC 15, id: 47ed089c.



    Na contestação, o beneficiário do ato impugnado defendeu a improcedência da reclamação. (eDOC 29, id: c1460124)



    É o relatório. Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)” 



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV “compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem”. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que determina o sobrestamento do feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada. 



    Ademais, nos termos da consolidada jurisprudência desta Suprema Corte, os atos reclamados devem ajustar-se com exatidão e pertinência ao conteúdo das decisões indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto , em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008; grifo nosso).



    No caso, a reclamante afirma que a decisão judicial teria afrontado as decisões proferidas pelo STF no RE 663.696, nas ADIs 3.636 e 5.215, bem como violação das Súmula Vinculantes 37 e 43.



    Em relação ao que foi decidido por esta Corte no RE 663.696, não conheço da presente reclamação por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, haja vista a pendência de julgamento de recurso de revista no Tribunal Superior do Trabalho, quando da propositura da reclamação constitucional.



    Ora, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Nesses termos, confiram-se os seguintes precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de ofensa à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral. 2. O Código de Processo Civil/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido na espécie. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (Rcl 58.037 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.3.2023)



    “RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIDA NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 40.252 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.8.2020)



    Saliento, também, que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023) 



    Quanto ao mais (afronta às decisões proferidas, pelo STF, nas ADIs 3.636/AM e 5.215/GO e nas Súmula Vinculantes 37 e 43), verifica-se a ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas de confronto alegados pela autora. 



    In casu, o ato reclamado (acórdão do TRT 12) apreciou a controvérsia nos seguintes termos:



    “Conforme visto anteriormente, o autor foi admitido antes da transformação da natureza jurídica da demandada de sociedade de economia mista para autarquia. O vínculo de trabalho se mantém sob a égide do regime celetista. A Lei Complementar nº 618/2017 assegurou a manutenção dos direitos e vantagens adquiridos e usufruídos por força da legislação trabalhista, legislação municipal, resoluções, regulamentos da entidade de origem, acordos coletivos de trabalho e ações judiciais protocolizadas até a aprovação da lei (art. 6º). Ficou assegurada também a observância da integralidade do acordo coletivo de trabalho então vigente, bem como dos acordos coletivos que viessem a ser posteriormente firmados para o quadro de pessoal celetista, até que o último empregado celetista adquira o tempo necessário para aposentadoria (parágrafo único). Transcrevo o teor da norma: 



    Art. 6º. Os empregados públicos oriundos dos quadros de pessoal da Sociedade de Economia Mista continuarão a exercer suas atividades na Autarquia de Melhoramentos da Capital (COMCAP), ficando preservado o regime jurídico celetista e assegurados todos os direitos e vantagens adquiridas e usufruídos por força da legislação trabalhista, da legislação municipal, de resoluções e regulamentos da entidade de origem, de acordos coletivos de trabalho e ações judiciais protocolizadas até a data da aprovação desta Lei Complementar (anexos). 



    Parágrafo único. Fica assegurada a manutenção dos empregos públicos pertencentes ao quadro de pessoal da Sociedade de Economia Mista absorvida pela Autarquia de Melhoramentos da Capital (COMCAP), ficando preservado na sua integralidade o disposto no acordo coletivo de trabalho vigente, bem como nos demais acordos coletivos de trabalho que serão firmados para o quadro de pessoal celetista até que o último empregado público celetista adquira o tempo necessário para aposentadoria. 



    Ademais, no Dissídio Coletivo de Greve nº 0000516-69.2017.5.12.0000, extinto por acordo homologado judicialmente, ficou estabelecido que ‘[a] COMCAP reconhece que o Acordo Coletivo de Trabalho do biênio 2015/2017 integra de forma definitiva os contratos individuais de trabalho e somente poderá ser modificado ou suprimido mediante negociação coletiva de trabalho (Súmula 277 do TST)’. 



    A Lei Complementar nº 706/2021 deu nova redação ao art. 6º da Lei Complementar nº 618/2017, vindo a conferir vários direitos aos empregados, mas suprimindo outros que estavam previstos no ACT vigente quando da transformação de sociedade de economia mista em autarquia e que foram renovados nos acordos coletivos de trabalho celebrados posteriormente. 



    O art. 165 assim dispôs: 



    Ficam ratificadas as cláusulas do acordo coletivo vigente na data de publicação desta Lei Complementar no que não contrariarem seus dispositivos. 



    Impende ressaltar que a própria legislação municipal (Lei Complementar nº 618/2017) assegurou a observância não só do acordo coletivo vigente na época da transformação da natureza jurídica da empregadora, mas dos acordos coletivos futuros. 



    Assim, os direitos previstos nesses instrumentos coletivos incorporaram-se ao patrimônio jurídico do autor e somente podem ser alterados mediante negociação coletiva, conforme expressamente ajustado. Não podem ser afetados pelas disposições menos benéficas da Lei Complementar nº 706/2021, sob pena de configurar alteração lesiva do pactuado, nula de pleno direito, nos termos do art. 468 da CLT.



    Ultrapassada essa questão, assim como o Magistrado primevo, considero que a alteração da estrutura jurídica da reclamada teve impacto no vínculo do reclamante, que passou a atuar como procurador de uma autarquia e não mais como advogado de uma empresa de economia mista. Nesse sentido é o Tema 510 de Repercussão Geral no STF, in verbis: 



    Tema 510 - A expressão ‘Procuradores’ contida na parte final do inciso XI do art. 37 da Constituição da República, compreende os Procuradores Municipais, uma vez que estes se inserem nas funções essenciais à Justiça, estando, portanto, submetidos ao teto de noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. 



    Desse modo, assim como decidido na origem, aplicável como teto remuneratório ao demandante o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, nos termos da parte final do inc. XI do art. 37 da CF. Nesse sentido, mantenho a sentença pelos seus próprios fundamentos”. (eDOC 5, id: acd9534b, p. 264, grifo nosso)



    Em resumo, o ato reclamado entendeu que seria indevida a supressão salarial do autor, em virtude da vigência da Lei Complementar Municipal nº 706, pois os direitos previstos nos instrumentos coletivos incorporaram-se ao patrimônio jurídico do beneficiário e somente poderiam ser alterados mediante negociação coletiva, conforme expressamente ajustado. 



    Ou seja, em momento algum o acórdão declarou o cargo do autor como sendo estatutário, mas, ao contrário, o voto do relator foi expresso em consignar que o vínculo de trabalho foi mantido sob a égide do regime celetista.



    Assim, não houve discussão acerca da criação de Procuradorias Autárquicas no âmbito estadual, como ocorreu na ADI 5215, e nem a transformação de empregos públicos em cargos efetivos como foi discutido na ADI 3636. Confiram-se as ementas do referidos julgados:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei do Estado do Amazonas que realizou a modificação do regime dos servidores do Instituto de Medicina Tropical de Manaus para o regime estatutário. Transformação dos empregos em cargos públicos. Ocupação automática dos cargos públicos pelos antigos servidores celetistas. Ausência de distinção entre servidores concursados e não concursados. Violação dos arts. 37, II; e 39 da Constituição Federal, e do art. 19, caput, e § 1º, do ADCT. Parcial procedência. Interpretação conforme à Constituição. Modulação dos efeitos da decisão. Efeitos ex nunc. 1. Não se afigura inconstitucional a lei amazonense quando promove a modificação do regime jurídico dos funcionários da autarquia, já que o Estado do Amazonas atendeu a determinação constitucional de conformar seus servidores da administração direta, autárquica ou fundacional a um regime jurídico de sujeição uniforme, no caso, ao regime estatutário. O Instituto de Medicina Tropical de Manaus, como autarquia, deveria, de fato, ter seus servidores submetidos ao regime estatutário, não mais se admitindo que os servidores da autarquia permanecessem regidos pela CLT. Entretanto, não é possível extrair-se do art. 39 da Constituição que a adoção do regime único deva se dar em desconformidade com a regra imperativa do concurso público (art. 37, II, da CF/88). 2. A inconstitucionalidade do art. 1º da lei questionada aflora da extensão com que se promoveu a transposição do regime dos funcionários da autarquia estadual, uma vez que a norma não especificou a quais servidores se dirigia o comando. A expressão ‘atuais servidores sujeitos ao regime trabalhista’ pode dizer respeito, sem dúvida, a servidores que foram contratados sem realização de concurso até a data de publicação da lei, no caso, 7 de maio de 1993. No entanto, esses servidores, se contratados antes do novo regime constitucional, poderiam não atender os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição, em especial o do exercício ininterrupto por cinco anos, e, ainda assim, serem todos aproveitados como servidores estatutários. É necessário se conferir interpretação conforme à Constituição à expressão ‘os atuais servidores sujeitos ao regime trabalhista’ contida no art. 1º da Lei nº 2.205 do Estado do Amazonas, de 7 de maio de 1993, para excluir do âmbito de sua incidência os servidores que não foram admitidos por meio de concurso público e que não estavam em exercício há pelo menos 5 anos ininterruptos na data da promulgação da Constituição da República, nos termos do art. 19 do ADCT da Constituição Federal. 3. A Lei 2.205/93 determinou, ainda, em seu art. 2º, a transformação dos empregos ocupados pelos então servidores da autarquia em cargos públicos. A segunda parte da disposição (‘mantidas as atuais situações funcionais de seus titulares, que passam a ser regidas pela Lei nº 1.762/86’) acabou por vincular a transformação à consequente titularização desses cargos pelos servidores beneficiários da modificação do regime. Essa transposição automática equivale ao aproveitamento de servidores, ainda que não concursados, em cargos efetivos, nos quais a investidura se devia dar, conforme a atual Constituição, mediante prévia submissão de tais servidores a concurso público, seja aquele previsto no art. 37, inciso II, de seu texto permanente, seja o concurso para fins de efetivação mencionado no § 1º do art. 19 do ADCT. 4. Mesmo os celetistas estabilizados pela regra do art. 19 do ADCT, e agora amparados pelo regime estatutário, não poderiam titularizar cargo de provimento efetivo sem a aprovação em concurso ao qual se refere o § 1º do art. 19 do ADCT. Esses possuem apenas o direito de permanecer na função para as quais foram admitidos, somente vindo a adquirir efetividade no cargo quando se submeterem a certame público. A interpretação a ser conferida ao art. 2º deve ser mais restritiva que a atribuída ao art. 1º da lei estadual, devendo-se excluir do âmbito de incidência da expressão ‘mantidas as atuais situações funcionais de seus titulares, que passam a ser regidas pela Lei nº 1.726/86’, contida no art. 2º da Lei estadual nº 2.205/93, os servidores que não tenham se submetido ao concurso público previsto no art. 37, II, da Constituição Federal, ou ao concurso para fins de efetivação referido no § 1º do art. 19 do ADCT. 5. Igual interpretação conforme à Constituição deve ser conferida aos §§ 1º e 2º do art. 3º da Lei 2.205/93, restringindo-se o âmbito de sua incidência apenas àqueles servidores concursados. Não é cabível assegurar aos servidores não concursados – inclusive os estáveis na forma do art. 19 do ADCT que não realizaram concurso de efetivação (§ 1º) – a concessão de vantagens e deveres próprios dos servidores públicos ocupantes de cargos efetivos. 6. Considerando-se que a lei combatida está em vigor há mais de 28 anos e que, provavelmente, muitos dos servidores admitidos até sua edição estão, atualmente, recebendo proventos de aposentadoria, ou seus dependentes, pensões por morte, hão de se modular os efeitos da decisão, com fundamento no art. 27 da Lei 9.868/99, para se conferir ao julgado efeitos ex nunc, ficando expressamente ressalvados dos efeitos da decisão os servidores que já estejam aposentados e aqueles que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria. Precedentes. 7. Ação julgada parcialmente procedente”. (ADI 3636, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 7.1.2022, grifo nosso)



    “Direito Constitucional e Administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Emenda à Constituição Estadual que cria o cargo de Procurador Autárquico, em estrutura paralela à Procuradoria do Estado. Inconstitucionalidade formal e material. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que viola a separação dos poderes emenda à Constituição Estadual que trate de regime jurídico de servidores públicos, em razão de se tratar de matéria reservada à lei ordinária e de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. Precedentes. 2. O exercício da atividade de representação judicial e de consultoria jurídica no âmbito dos Estados e do Distrito Federal é de competência exclusiva dos Procuradores do Estado (art. 132, CF/88), sendo vedada a criação de Procuradoria Autárquica para a consultoria e o assessoramento jurídico das autarquias e fundações estaduais. 3. O modelo constitucional da atividade de representação judicial e consultoria jurídica dos Estados exige a unicidade orgânica da advocacia pública estadual, incompatível com a criação de órgãos jurídicos paralelos para o desempenho das mesmas atribuições no âmbito da Administração Pública Direta ou Indireta, com exceção dos seguintes casos: (i) procuradorias jurídicas nas Assembleias Legislativas e Tribunais de Contas para a defesa de sua autonomia e assessoramento jurídico de suas atividades internas (ADI 94, Rel. Min. Gilmar Mendes); (ii) contratação de advogados particulares em casos especiais (Pet 409-AgR, Rel. Min. Celso de Mello); e (iii) consultorias paralelas à advocacia estadual que já exerciam esse papel à época da promulgação da Constituição de 1988 (art. 69 do ADCT). 4. Na linha dos precedentes desta Corte, considero que as universidades estaduais também podem criar e organizar procuradorias jurídicas, em razão de sua autonomia didático-científica, administrativa, financeira e patrimonial (art. 207, caput, CF/88). Tais órgãos jurídicos exercem um papel fundamental na defesa dos interesses das universidades, inclusive em face dos próprios Estados-membros que as constituíram. Portanto, em razão da autonomia universitária e seguindo a lógica da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal na matéria, a existência dessas procuradorias não viola o art. 132 da Constituição. 5. A transformação de cargos e a concessão de equiparação remuneratória entre cargos distintos constituem flagrantes violações à regra do concurso público (art. 37, II, c/c art. 132, CF/88), à vedação de equiparação ou vinculação remuneratória entre cargos públicos diversos (art. 37, XIII, CF/88) e aos critérios de fixação remuneratória dos servidores públicos (art. 39, §1º, CF/88). 6. Procedência do pedido, com a fixação da seguinte tese: ‘É inconstitucional a criação de Procuradorias Autárquicas no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, em razão da violação à unicidade orgânica da advocacia pública estadual’. (ADI 5215, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 1º.8.2019, grifo nosso) 



    Por fim, em relação às Súmulas Vinculante 37 e 43, também considero não haver estrita aderência entre o ato impugnado e os referidos enunciados, os quais respectivamente preconizam:



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”.



     



    Conforme demonstrado acima, o que o ato reclamado reconheceu foi a ilegalidade da redução salarial do autor com base em norma municipal, asseverando incidir, no caso, o art. 37, inciso XI da Constituição Federal que trata do teto remuneratório dos agentes públicos, de modo que eventual “abate-teto” aplicável ao beneficiário deveria ter como parâmetro a norma constitucional. 



    Desse modo, verifica-se a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e às decisões proferidas pelo STF nas ADIs 3.636 e 5.215, além de ausência de violação às Súmula Vinculantes 37 e 43.



    Nesse sentido, confira-se trecho do parecer proferido pela Procuradoria-Geral da República, em caso análogo ao dos autos (Rcl 61265):



    “Quanto à alegação de afronta às decisões proferidas, pelo STF, nas ADIs 3.636/AM e 5.215/GO e nas Súmula Vinculantes 37 e 43, exsurge a falta de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas de confronto acima elencados. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento concluído em 11.10.2021, por unanimidade, julgou parcialmente procedente a ADI 3.636. Estabeleceu-se que a transformação dos empregos públicos em cargos efetivos incorreria em ofensa aos arts. 37, II; e 39 da CF/88. Eis a ementa do julgado:



    (...)



    Contra a referida decisão, foram opostos embargos de declaração pela Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. 



    Em 8.4.2022, encerrou-se a sessão do Plenário Virtual do STF, que julgou os embargos de declaração opostos, para declarar que “O Tribunal, por unanimidade, conheceu dos embargos de declaração e deu-lhes parcial provimento para conferir efeitos prospectivos ao acórdão ora embargado, a fim de que esse somente produza seus efeitos próprios a partir de 12 (doze) meses, contados da data da publicação da ata de julgamento dos presentes aclaratórios, tempo hábil para a implementação das medidas legislativas, administrativas e operacionais pertinentes, alcançados, ainda, pela modulação os servidores que já estejam aposentados e aqueles que, até o final do novo prazo assinado, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, nos termos do voto do Relator.



    A Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.215/GO, por sua vez, tem por objeto os arts. 1º e 3º da Emenda Constitucional nº 50/2014 e o art. 92-A, todos da Constituição do Estado de Goiás, a qual dispõe sobre a criação de procuradores autárquicos na estrutura administrativa estadual.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento concluído em 28.3.2019, por unanimidade, julgou procedente o pedido formulado na referida ação declaratória de inconstitucionalidade. Na oportunidade, fixouse a seguinte tese: “É inconstitucional a criação de Procuradorias Autárquicas no âmbito d